Tribunal: TJDFT
Processo: 0005288-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. CONTRADIÇÃO. ATO ILÍCITO
BANCO EMPREGADOR. EXISTENTE. AUSÊNCIA DIREITO EMPREGADO. HORAS EXTRAS ANTERIORES AOS 36 MESES DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão analisou o argumento da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em contradição.
2. O acórdão primeiro, que analisou a apelação interposta pelas partes, entendeu que, apesar do ato ilícito do banco empregador, as horas extras devidas conforme sentença proferida em ação trabalhista, referiam-se a período anterior aos 36 (trinta e seis) meses anteriores à aposentadoria, de forma que, tais valores não influenciaram no valor da aposentadoria, nem autorizariam sua revisão.
2.1. Entendeu-se, ainda, que a parte autora, na condição de contribuinte, poderia ter requerido a preservação do salário de participação, mas não o fez no momento adequado, tendo decaído deste direito.
3. Já o acórdão ora embargado esclareceu que a ausência de direito da parte não ocorreu por ausência de ato ilícito ou obrigação do banco empregador, e sim porque as horas extras não influenciaram no cálculo da aposentadoria, não havendo que se falar em contradição entre os entendimentos aplicados.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.